Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Wesley de Oliveira Gil, segregado desde 25.9.2019 por ter supostamente cometido o crime de Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia processual.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e excesso de prazo para encerramento da fase instrutória.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 52779490).
Foram anexados documentos (ID 52779491 a 52779499).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 25.9.2019, o paciente e outras seis pessoas, visando subtrair o patrimônio de Isamel Francisco de Souza, foram até a sua propriedade rural. Ali, visando dar “cobertura” à ação criminosa, três membros do grupo permaneceram do lado externo, enquanto os outros quatro entraram no imóvel.
No local, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de uma pistola calibre 765, subtraíram um aparelho de telefone celular, R$ 930,00 em espécie, uma televisão de 32 polegadas, uma corrente de ouro, uma caixa de som amplificada e o automóvel da vítima.
Na ocasião, enquanto o quarteto vasculhava o imóvel, a vítima, um senhor de 73 anos de idade, foi agredida com diversos chutes e socos e teve as mãos amarradas com o auxílio de um arame e um fio condutor de energia.
Depois de aproximadamente 20 minutos no interior da propriedade, eles fugiram a bordo do veículo do idoso, levando consigo os pertences despojados.
Logo em seguida, porém, ele entrou em contato com a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em surpreender o paciente e seus comparsas na posse de parte dos bens subtraídos e do artefato bélico utilizado no episódio, culminando na prisão em flagrante dos sete indivíduos.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública. Mais tarde, foram indeferidos os pedidos de revogação da custódia formulados em prol do paciente.
No pronunciamento judicial, mencionou-se que “os flagrados são contumazes na prática de ilícitos, bem como praticaram o crime em comento com extrema truculência e agressividade”, além de vir declarado que “não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do ‘modus operandi’ do crime”.
Desenhado esse quadro, vislumbram-se o desajuste social da paciente e a expressiva gravidade da conduta, extraídos da pluralidade de agentes envolvidos, da extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima, da sua condição idosa e do longo período em que teve a sua liberdade cerceada.
Ora, tais elementos, somados ao registro criminal pretérito em nome do paciente, que figura como réu numa ação penal em curso na comarca de Várzea Grande-MT (código 583324), justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante desse contexto, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Dando prosseguimento, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por sua vez, cumpre salientar que dos elementos que acompanham o writ não desponta, em princípio, a propalada inércia do Estado-Juiz na condução do feito, sobretudo porque fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus e patronos, a oitiva de várias testemunhas, a necessidade de expedição de Cartas Precatórias e a formulação de sucessivos – e muitas vezes infundados – pleitos de revogação da medida extrema, autorizam um certo atraso na tramitação processual.
Logo, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual parece estar apoiado em elementos legítimos, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação em mais esse ponto.
De todo modo, nada obsta que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator